Tribunal: STF
Processo: HC 212743
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elissia Andrea Martins Eloy, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 687.488/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região).



    Narram os autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos previstos no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 2º, §§2º e 4º da Lei nº 12.850/13. 



    O impetrante sustenta, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, pois sua prisão preventiva carece de fundamentação idônea, tendo se baseado na gravidade abstrata e na repercussão social do delito. 



    Destaca que a paciente possui condições favoráveis, quais sejam: endereço fixo e ocupação lícita, e é a única responsável por sua filha de 13 (treze) anos e, por isso, faz jus à prisão domiciliar. 



    Alega ainda haver ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, considerando que se passaram 2 (dois) anos entre a data do crime e a prisão preventiva. 



    Requer a concessão de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor da paciente com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas e/ou concessão de prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ESTRUTURADA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. 



    1. Apresentada fundamentação concreta para a decisão de prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva e por integrar a paciente organização criminosa complexa e estruturada, de abrangência nacional, denominada "Primeiro Comando da Capital - PCC", voltada para a aquisição, distribuição e venda de entorpecentes no município de Barretos/SP, há de ser mantida a prisão. 



    2. Nos termos do art. 318, V, do CPP, a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar, no caso de mãe de criança de até 12 anos de idade, não estando preenchido, portanto, o requisito legal, haja vista que a filha da agravante possui 13 anos. 



    3. Agravo regimental improvido.” 



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    O decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Vide:



    “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes (e/ou presença de diversas frentes de atuação; e/ou contatos no exterior). 



    Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013. 



    Ademais, em relação à paciente, consta que, além de ser integrante ativa e de proeminente participação na organização, era responsável por monitorar outros membros do grupo, consignando o magistrado de primeiro grau que ‘participa ativamente no grupo, com solicitações constantes de atenção dos membros em casos de comunicação de crimes, para que sejam julgados pela organização’, bem como que possui vivência delitiva. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 



    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019” (e.doc 7, fl. 8-9, grifei)



    Consoante entendimento da Corte, não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17). 



    Ademais, o entendimento firmado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12)



    É certo, ainda, que “[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (HC nº 180.265/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20).



    Tem-se, ademais, que a questão acerca da ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, suscitada neste writ, não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, segundo o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Por fim, anoto que o STJ assentou que “a filha da paciente é criança maior de 12 anos de idade”, o que afasta, por si, o pleito de prisão domiciliar com base na aplicação do entendimento firmado no julgamento do HC nº 143.641/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente